Tribunal: TJDFT
Processo: 0711452-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711452-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: MS – Mandado de Segurança Impetrante: Newton Fernandes Impetrado: Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de mandado de segurança com requerimento de tutela liminar impetrado por Newton Fernandes contra o ato atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Em sua causa de pedir afirma o impetrante, em breve síntese, que se encontra acometido por neoplasia maligna e necessita ser submetido, com urgência, ao tratamento radioterápico e quimioterapia, de modo a resguardar o seu direito fundamental à saúde. Requer seja deferida a medida liminar para que seja ordenado o agendamento do tratamento oncológico quimioterápico, conjuntamente à radioterapia, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas. O impetrante trouxe aos autos a guia de recolhimento do valor alusivo às custas iniciais e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 45134170) É a breve exposição. Decido. Inicialmente, convém destacar que o mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. A referida tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o, da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado diante da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. No caso, a questão em análise diz respeito à possível prática, por parte das autoridades impetradas, de suposto ato ilegal consistente em demora no agendamento do tratamento oncológico quimioterápico vislumbrado pelo impetrante. A respeito desse tema, convém reforçar a a excepcional admissibilidade do mandamus na presente hipótese. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o “direito à saúde” como direito social, tratando de afirmá-lo como um “direito fundamental”. No âmbito do direito constitucional, trata-se de uma autêntica liberdade positiva contemplado no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão”, a aplicabilidade desse direito é imediata. Por certo, o intento desses preceitos normativos que tratam de direitos fundamentais é o de dar certa efetividade e eficácia vinculante a determinados princípios e regras constitucionais. Do ponto de vista da execução de políticas públicas para o fim de tornar efetivos tais direitos subjetivos constitucionais, foram previstas as regras dos artigos 196, 197 e 198, todos da Constituição Federal, no que se reporta ao dever de regulamentação, fiscalização e controle do Sistema Único de Saúde, com a criação das diretrizes da descentralização, atendimento integral e participação da comunidade em uma rede regionalizada e hierarquizada. É inegável que se encontra sedimentada no senso comum dos juristas a ideia de que os direitos fundamentais, em uma órbita subjetiva, consistem na tutela da liberdade, autonomia e segurança dos cidadãos, não só perante o Estado, mas também em face de outros cidadãos. Diante dessa diretriz, para que seja observada a plena satisfação desses direitos a prestações, mostra-se imprescindível, além da alocação de recursos, a efetiva concretização de ações estatais aptas à observância de sua eficácia. Por esse enfoque, há a estrita correlação entre a possibilidade de atendimento aos direitos fundamentais, no sentido de afirmar sua efetividade, e a própria capacidade do Estado, à vista de sua disponibilidade financeira, de alocar, insista-se, os recursos financeiros necessários para o adequado atendimento das providências subsequentes. Essa proposição nos leva também a considerar a existência de uma tensão entre a ocorrência de um déficit na efetividade dos direitos fundamentais, tendo em conta a lei da escassez, e as expectativas nutridas pelos sujeitos de direito, na seara constitucional, pela observância de suas conquistas históricas. Assim, a dispensação de medidas de salvaguarda da saúde e de tratamento de doenças depende de múltiplos fatores, como a consecução de análises técnicas dos gestores públicos e a prévia dotação orçamentária. Os mencionados fatores se justificam para que, diante das limitações financeiras do Estado, seja possível a prestação do serviço de saúde de modo mais eficiente e apto a beneficiar o maior número possível de pacientes. É preciso, todavia, ressalvar o entendimento de que, regra geral, não há “direito líquido e certo” à concessão de um tratamento médico específico, pois, como destacado, a prestação do direito à saúde pelo Estado deve observar os princípios e regras constitucionais e infraconstitucionais, não se tratando de pretensão amparada por um critério absoluto, conclusivo e irrefutável. Feita essa ressalva e, a despeito das considerações acima, convém destacar que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça admite o emprego do mandado de segurança como instrumento processual apto a tutelar a obtenção ou o cumprimento de políticas públicas, notadamente na área de saúde pública. A respeito do tema, observam-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. TRATAMENTO DE CÂNCER. PESSOA NECESSITADA. MEDICAMENTOS. PRESCRIÇÃO REGULAR. IMPRESCINDIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. O direito à saúde é tutelado constitucionalmente e abrange o fornecimento aos necessitados, pelo Estado, dos medicamentos essenciais à sua preservação ou restabelecimento. II. Dada a latitude e gabarito constitucional do direito à saúde, provimento judicial que impõe a entrega de medicamento regularmente prescrito, por se apoiar diretamente na Lei Maior, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos poderes ou aos primados da isonomia e da impessoalidade. III. Segurança concedida. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão no 1218843, 07129592920198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no PJe: 30/12/2019) (Ressalvam-se os grifos) MANDADO DE SEGURANÇA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. NECESSIDADE E URGÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. DEVER DO ESTADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O Secretário de Saúde do Distrito Federal possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança em que pleiteia a disponibilização de fármaco conforme a prescrição médica. 2. O artigo 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal, estabelece que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde. 3. O argumento de que o fármaco prescrito não está listado nas alternativas padronizadas nas farmácias da rede pública cai por terra quando observada a necessidade do medicamento que foi prescrito, inclusive, por médicos distintos, todos do quadro da Secretaria de Estado de Saúde do DF, estando devidamente registrado na ANVISA. 4. Preliminar rejeitada. Segurança concedida. (Acórdão no 1152133, 07093224120178070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019) (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão, submeto-me ao entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em respeito ao princípio da segurança jurídica, para admitir o processamento do presente mandado de segurança. No caso em exame o impetrante se encontra acometido por neoplasia maligna e essa condição foi comprovada por laudo de videocolonoscopia (Id. 45133407), biópsia endoscópica (Id. 45133406) e tomografia computadorizada do abdome total (Id. 45134165). Diante desse cenário a solicitação de procedimentos médicos alusiva à avaliação oncológica para o início de terapias neoadjuvantes da quimioterapia e da radioterapia, de acordo com os documentos referidos no Id. 45134161 e Id. 45134162, evidencia a necessidade de submissão do impetrante ao tratamento pretendido. Aliás, essa circunstância denota também a verossimilhança dos fatos articlados na peça de ingresso (art. 1o, caput, em composição com o art. 7o, inc. III, ambos da LMS). Note-se que no presente caso os profissionais médicos vinculados à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal atestaram o caráter emergencial da terapia em destaque. Atente-se, aliás, aos seguintes trechos das justificativas inseridas no documento de solicitação de procedimentos médicos (Id. 45134161 e Id. 45134162): “Paciente 68 anos em acompanhamento proctológico no HRAN, com diagnóstico de tumor de reto, traz exames – TC e tórax e abdome sem sinal de metástase. CEA 1.7. Refere sangramento e muco. Traz RNM: lesão de aspecto vegetante – margem distal a 3, 6 cm do anel anorretal com extensão longitudinal de 7.2 cm. Compromete paredes anterior e lateral direito abaixo da reflexão peritoneal. Invade até muscular própria do reto médio. Não há lingonodomegalia. (...). Solicito avaliação oncológica urgente para início da terapia neoadjuvante”. (Ressalvam-se os grifos) O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, exatamente em virtude do caráter emergencial do tratamento vislumbrado pelo impetrante, de modo a resguardar o seu direito fundamental à saúde, convém insistir. Ademais, o deferimento da medida liminar não impõe prejuízo imediato ao impetrado, pois o pedido se refere singelamente ao agendamento da terapia oncológica. Assim, eventuais esclarecimentos poderão ser prestados anteriormente à realização do procedimento médico em debate, no prazo concedido para prestar as informações, de acordo com a regra prevista no art. 7o, Inc. I, da Lei no 12.016/2009. Com esses fundamentos, defiro o requerimento liminar, determinando assim que o ora impetrado, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, proceda ao agendamento de tratamento oncológico quimioterápico em favor do impetrante, conjuntamente à radioterapia agendada para o dia 3 de abril do corrente ano, em estabelecimento público ou privado de saúde. Intimem-se as autoridades impetradas para que prestem as informações e atente-se ao comando normativo previsto no art. 7], inc. II, da LMS. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 228 do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se com urgência. Brasília-DF, 29 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator